Tribunal: TJSP
Processo: 2114088-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
r no 09/2021 - Ausentes os requisitos ensejadores da medida – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114088-85.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/07/2021

Data de publicação:

02/08/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de ato administrativo promovendo a exoneração de servidora municipal, que permaneceu ocupando cargo público, após a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Reintegração ao cargo – Impossibilidade – Rompimento do vínculo funcional - Vacância do cargo com a aposentadoria – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Artigo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de ato administrativo promovendo a exoneração de servidora municipal, que permaneceu ocupando cargo público, após a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Reintegração ao cargo – Impossibilidade – Rompimento do vínculo funcional - Vacância do cargo com a aposentadoria – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Artigo 68, inciso III, e § 1o, da Lei 3.718/2014, com redação dada pela Lei Complementar no 09/2021 - Ausentes os requisitos ensejadores da medida – Decisão reformada – Recurso provido.